Tribunal: STF
Processo: SL 1790
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Cargos em comissão e função de confiança impugnados em ação direta de inconstitucionalidade. Proibição à reposição de vacâncias e de novas nomeações. Transição de gestão local. Parcial procedência do pedido.
I.	Caso em exame
1. 	Pedido de suspensão de decisão  em que o Tribunal de Justiça local proibiu novas e futuras nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade.
II.	Questão em discussão
2.	 Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.
III.	Razões de decidir
3.	Grave lesão à ordem pública. A vedação imposta pelo ato impugnado põe em risco a continuidade de serviços públicos essenciais e impede a dinâmica própria dos cargos em comissão em decorrência da transição de governo na municipalidade.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido que se julga parcialmente procedente.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: SL 1.753 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente; ADI 6.930 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 

    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara (DAAE), que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vedou novas e futuras nomeações para cargos e funções públicas previstos em leis municipais impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade. 

    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar: (i) a Lei nº 11.121/2024, que alterou a Lei nº 9.802/2019, ambas do Município de Araraquara, modificando a descrição das atribuições dos cargos e funções públicas do Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara; e (ii) as expressões “Diretor”, “Assessor da Superintendência”, “Assistente pericial”, “Coordenador de unidade”, “Gerente” e “Motorista de gabinete”, constantes dos Anexos I e II da mencionada legislação. Sustentou que a legislação incorreu nos mesmos vícios de inconstitucionalidade já reconhecidos em ação anterior (ADI nº 2137351-78.2023.8.26.0000), qual seja, “atribuições aos cargos de tarefas técnicas, burocráticas, profissionais e ordinárias, para cuja execução, em todos os casos, não se exige vínculo de confiança entre o nomeante e nomeado”. Alegou a desconformidade dos dispositivos impugnados com a tese fixada no Tema 1.010 da repercussão geral (RE 1.041.210, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em 28.09.2018).

    3. Distribuída a ação ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Desembargador relator deferiu o pedido liminar apenas para suspender novas e futuras nomeações com base nos dispositivos impugnados (até o julgamento final da ação), sem a exoneração dos atuais ocupantes dos postos comissionados (autos nº 2339381-68.2024.8.26.0000). 

    4. Essa decisão, pendente de embargos de declaração na origem, constitui o objeto do pedido de suspensão de liminar. A parte requerente sustenta, preliminarmente, ter legitimidade ativa ad causam para formular o presente pedido de suspensão. No mérito, insurge-se contra a proibição de novas nomeações para os cargos e funções comissionados. Salienta que, em razão da eleição municipal neste ano, o Município de Araraquara passa por um momento de transição política no Poder Executivo Municipal. Neste contexto, sustenta que a decisão impugnada não considerou a “transição do governo e a necessidade de liberdade discricionária para a nomeação dos cargos comissionados e funções de confiança”, em violação aos arts. 37, V; 84, I e VI, a, todos da Constituição. Defende que a ordem inviabiliza que o novo Superintendente da autarquia municipal possa livremente nomear sua equipe (comissionados, gerentes e coordenadores), o que prejudicará a “atividade administrativa do próximo governo a partir de 1º de janeiro de 2025, bem como a prestação do serviço público à sociedade”. 

    5. Alega, ainda, que a decisão impugnada (i) foi proferida sem prévio contraditório; (ii) esgotou por completo o objeto da ação direta de inconstitucionalidade; e (iii) não indicou as “condições para que a regularização da inconstitucionalidade na descrição dos cargos e funções de confiança ocorra sem que haja prejuízo ao interesse público”.

    6. Requer, ao final, a suspensão dos efeitos da liminar impugnada, até o trânsito em julgado da decisão de mérito a ser proferida na ADI nº 2339381-68.2024.8.26.0000.

    7. O Ministério Público do Estado de São Paulo, autor na ação de origem, apresentou contestação. Alega que a decisão impugnada  reconheceu que os cargos em comissão impugnados vulneraram o Tema 1.010 da repercussão geral. Defende que a ordem “foi sensível às dificuldades do administrador municipal, na medida em que não promoveu a suspensão ex tunc dos preceitos impugnados”. Salienta que  há longo tempo as autoridades públicas municipais estão cientes dos questionamentos relacionados à estrutura administrativa, tendo em conta que “[c]argos similares, existentes na estrutura do DAEE, haviam sido declarados inconstitucionais, em data recente, na ADI 2137351- 78.2023.8.26.0000”. Aponta que há “risco de dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário”.

    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Liminar. Constitucional. Administrativo. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Criação de cargos em comissão e funções de confiança. Medida liminar para suspender novas e futuras nomeações com base nos dispositivos impugnados. Ausência de concessão de prazo para a reorganização da estrutura funcional. Risco de grave lesão à ordem pública configurado. Parecer por que seja deferido o pedido.

    9. É o relatório. Decido.

    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 

    11. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos art. 37, II e V, da Constituição.

    12. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade da autarquia municipal para apresentar o pedido de suspensão, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto legislação que dispõe sobre cargos e funções do seu quadro de pessoal.

    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. 22.10.2015.

    14. No caso em exame, a decisão que se busca suspender atinge cargos em comissão e funções de confiança do Departamento Autônomo de Água e Esgotos de Araraquara (DAAE). O Tribunal local, apesar de ter mantido os atuais ocupantes, vedou de imediato novas nomeações para os postos comissionados. Diante desse cenário, reconheço que a manutenção dos efeitos do acórdão impugnado tem potencial para causar grave lesão à ordem pública, em razão de seus potenciais efeitos danosos para a continuidade do serviço público. No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática por mim proferida na  SL 1.753 (j. em 20.09.2024).

    15. Veja-se que, ao analisar a constitucionalidade de normas que preveem o regime de recuperação fiscal, esta Corte reconheceu que a possibilidade de reposição de vacâncias está ligada à continuidade do serviço público. Confira-se trecho da ementa do precedente:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. LC nº 178/2021. Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal e Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal. Alterações no Regime de Recuperação Fiscal da LC nº 159/2017 e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
(...)
9. Proibição de reposição de vacâncias (art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com redação conferida pela LC nº 178/2021). A submissão de reposição de vacâncias de cargos públicos à autorização no Plano de Recuperação Fiscal, ato administrativo complexo que demanda anuência de diversos órgãos federais, além de aprovação final do Presidente da República, afronta a autonomia dos Estados e Municípios, o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso e interfere diretamente na continuidade administrativa dos serviços públicos estaduais e municipais.
(...)
18. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 8º, IV e V, da LC nº 159/2017, com a redação conferida pela LC nº 178/2021, para autorizar a reposição de cargos vagos pelos entes federados que aderirem ao Regime de Recuperação Fiscal instituído por aquele diploma normativo, desde que observados os requisitos legais pertinentes; (...).
(ADI 6.930, sob minha relatoria, j. 03.07.2023, grifos acrescentados).

    16. Além disso, é preciso considerar a particular situação pela qual passa a municipalidade em decorrência da eleição do candidato da oposição no último pleito. Com a transição do governo, o novo gestor tem discricionariedade para compor sua equipe, isto é, para nomear os ocupantes dos cargos em comissão. Ocorre que, como bem assinalou o parecer da Procuradoria-Geral da República, a decisão impugnada “impede, de forma imediata e em período de transição de gestão, a dinâmica própria dos cargos em comissão, sem concessão de prazo para a reestruturação administrativa”.  

    17. Assim, sem emitir juízo de mérito sobre a constitucionalidade da legislação municipal, mas considerando o risco de grave lesão à ordem pública, entendo que deve ser afastada a proibição de novas e futuras nomeações para cargos e funções públicas previstos na legislação em questão ao menos até que seja apreciado o mérito da respectiva ação direta de inconstitucionalidade, com eventual modulação de efeitos da decisão.

    18. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos do provimento liminar, quanto à vedação de  nomeações para os cargos e funções comissionadas, até o julgamento do mérito da ação direta de inconstitucionalidade nº 2339381-68.2024.8.26.0000.

Publique-se.

Brasília, 30 de dezembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso    
Presidente